Tribunal: TJPA
Processo: 0801384-11.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801384-11.2022.8.14.0201

APELANTE: EDUARDO DARLAN JARDIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0801384-11.2022.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI/PA

APELANTE: EDUARDO DARLAN JARDIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13º, DO CP C/C LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESINTERESSE DA VÍTIMA QUE NÃO OBSTA A AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA AFASTADA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Eduardo Darlan Jardim contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, pela prática de lesão corporal contra a ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, após arremessar uma pedra que atingiu o braço da vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, considerando o desinteresse da vítima no prosseguimento da ação penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal culposa e, por fim, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (ii) definir se é possível a desclassificação do delito para a modalidade culposa; e (iii) analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, sendo possível sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, apresenta-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, como o laudo pericial e os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência, sendo suficiente para a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ em casos de violência doméstica.

4.

A ausência de manifestação da vítima em juízo e eventual desinteresse no prosseguimento da ação penal não têm o condão de afastar a responsabilização penal, por se tratar de ação pública incondicionada e por não ter havido retratação em momento processualmente hábil.

5.

Não se verifica hipótese de desclassificação para lesão corporal culposa, pois o réu agiu com dolo, ao arremessar intencionalmente uma pedra contra a vítima, em contexto de conflito motivado por negativa de entrega da filha comum para fins de pedir esmolas.

6.

A pena-base foi fixada com aumento de apenas dois meses em razão da negativação do vetor "motivos do crime", devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agente, não havendo desproporcionalidade que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

2.

O desinteresse da vítima no prosseguimento da ação penal não impede a responsabilização criminal quando ausente retratação válida em momento processualmente adequado.

3.

Comprovado o dolo na conduta, é incabível a desclassificação para lesão corporal culposa.

4.

É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando fundada em circunstância judicial concretamente valorada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0027383-54.2017.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0801384-11.2022.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI/PA

APELANTE: EDUARDO DARLAN JARDIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO DARLAN JARDIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13º, do CP c/c a Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 30663632), em resumo, que no dia 02/05/2022 por volta das 13h, na Rua Oito de Maio com a Rodovia Augusto Montenegro,
D. R. D. S. M.
foi vítima de lesão corporal praticada por
Eduardo Darlan Jardim
, no contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo o relato da ofendida com quem o Recorrente manteve relacionamento por cerca de 03 (três) anos, do qual adveio uma filha, ele exigiu que a criança lhe fosse entregue para pedir esmolas, tendo a ofendida se recusado. Diante da negativa, o agressor arremessou uma pedra que atingiu o braço esquerdo da vítima, causando-lhe lesão, e em seguida tomou a criança e evadiu-se em uma van.

A ofendida acionou a Polícia Militar, sendo o Apelante localizado e preso em flagrante na Travessa Soledade, no Distrito de Icoaraci. Em interrogatório, o mesmo permaneceu em silêncio.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 30663721) contra qual a defesa interpôs recurso (ID nº 30663729),
pugnando pela absolvição do apelante,
sob o argumento de insuficiência de provas. Requer ainda, que seja considerado o desinteresse manifestado pela própria vítima no prosseguimento da ação penal, o que aliado à fragilidade probatória, reforçaria a necessidade de afastamento da condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa, com a consequente readequação da dosimetria da pena. Em último plano, requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou em patamar próximo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do recurso (ID nº 30663731).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e

improvimento
(ID nº 33498599).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da alegada insuficiência probatória e do desinteresse da vítima no prosseguimento do feito:

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que o decreto condenatório teria se apoiado exclusivamente em depoimentos de policiais militares que não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir relato da vítima, caracterizando testemunho indireto (
hearsay testimony
). Destaca que a ofendida não foi ouvida em juízo e que o apelante também não prestou interrogatório sob o crivo do contraditório, inexistindo prova judicializada apta a corroborar a versão acusatória, em afronta ao art. 155 do CPP.

Não lhe assiste razão.

Ao contrário do alegado, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim de ocorrência (ID nº 30663611, p. 2), laudo de exame de corpo de delito (ID nº 30663627), requerimento de medidas protetivas (ID nº 30663611, p. 8) e pelo depoimento da ofendida colhido na fase inquisitorial (ID nº 30663611, p. 6-7), além dos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, prestados em juízo.

Registre-se, ainda, que o apelante não compareceu em juízo e, perante a autoridade policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio, circunstância que não invalida, por si só, o conjunto probatório formado.

Conforme consignado na sentença, os elementos probatórios, analisados de forma harmônica e convergente, revelam-se suficientes para demonstrar que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, ocasionando as lesões corporais constatadas no exame pericial.

Cumpre destacar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorre na espécie.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Assim, não se verifica dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo o conjunto probatório firme e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Quanto ao alegado desinteresse da vítima no prosseguimento do feito, tal circunstância não tem o condão de afastar a persecução penal, sobretudo porque, nos termos da jurisprudência do STJ, eventual retratação quando cabível, deve ocorrer perante o juízo criminal e antes do recebimento da denúncia, o que não se verificou no caso concreto.

Dessa forma, rejeito a tese absolutória.

2.

Da desclassificação para lesão corporal culposa:

Em relação ao pleito pela desclassificação para lesão corporal culposa, não merece acolhimento, visto que restou comprovado que o apelante estava ciente dos atos que cometeu.

Não merece acolhimento o pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa. Restou comprovado que o apelante tinha plena ciência de sua conduta, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo, o que afasta a modalidade culposa.

O conjunto probatório evidencia que o recorrente, valendo-se da relação doméstica, ofendeu a integridade física da ofendida, causando-lhe lesões, circunstância que caracteriza o dolo necessário à configuração do delito imputado.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º C/C ART. 147, AMBOS DO CPB – REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. ALTERNATIVAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO,
OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

3.

Quanto a desclassificação do crime de violência doméstica para lesão corporal culposa, não cabe, visto que restou comprovado que o apelante estava ciente dos atos que cometeu.
Ademais, segundo precedente colacionado, a embriaguez voluntária ou culposa, mesmo que habitual, não exclui a culpabilidade ou imputabilidade.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0027383-54.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Rejeita-se, portanto, a tese de desclassificação.

3.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal:

A defesa alega exasperação indevida da pena-base, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

Sem razão.

Da análise da sentença, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou adequadamente a negativação do vetor
motivos do crime
, a partir das circunstâncias concretas do caso, especialmente a agressão decorrente da negativa da vítima em entregar a filha ao recorrente para pedir esmolas, conduta que revela maior reprovabilidade.

A pena-base foi fixada apenas dois meses acima do mínimo legal, mostrando-se proporcional e adequada à gravidade concreta do delito, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua revisão.

Assim, mantenho a dosimetria tal como fixada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026